Tribunal: TJES
Processo: 5000495-49.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000495-49.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES
RECORRIDO: GEILSON DOS SANTOS ALVES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000495-49.2022.8.08.0014
Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Colatina/ES
RECORRENTE
: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES
RECORRIDO
: GEILSON DOS SANTOS ALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARQUE AQUÁTICO. ACIDENTE EM TOBOÁGUA. AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre trauma causado durante uso de um toboágua no parque aquático da ré, no qual o autor fraturou o pé esquerdo. Em função do fato, o autor pugna pela condenação da ré em danos materiais e morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, condenando a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como o valor de R$ 242,12 (duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos) a título de danos materiais.

(3)
. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Aduz que, em sua defesa, pugnou expressamente pelo depoimento pessoal do autor e juntada de provas, o que deixou de ser analisado pelo Juízo de origem, de modo que requer, em sede preliminar, o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença. Alega, no mérito, que não houve falha na prestação do serviço, na medida em que não foi constatada irregularidade alguma no toboágua no dia do acidente, bem como pelo fato de que, após o trauma, prestou atendimento ao autor, encaminhando-o à enfermaria do parque aquático. Por fim, requer o afastamento da condenação em danos morais ou, em caso diverso, a minoração do valor.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a ré que o julgamento antecipado da lide gera nulidade processual, uma vez que requereu, a título de produção de provas, o depoimento pessoal do autor, a oitiva de testemunhas e a juntada de outras provas. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, observa-se que o depoimento pessoal da parte autora refletiria tão somente a versão já apresentada na exordial, em nada contribuindo para influenciar na decisão final do julgador. De igual modo, vê-se que a prova testemunhal é dispensável na situação dos autos, porquanto o acervo probante, então produzido pelas partes, consiste em material suficiente para o julgamento da causa. Quanto às demais provas, tem-se que a ré teve oportunidade de apresentá-las, mas aparentemente não o fez por sã consciência, visto que, diferentemente do asseverado, colacionou diversas provas quando da apresentação da peça contestatória, na tentativa de demonstrar a antítese. Em verdade, o Juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos, na medida em que restou demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Ademais, é dever das partes a não produção de provas desnecessárias e a não prática de atos inúteis, conforme se depura do art. 77, inciso III, do CPC. Por qualquer ângulo, portanto, resta evidente o não cerceamento. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em suposta necessidade de produção de prova oral e cerceamento de defesa.

(6)
. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça contestatória, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(7).
Não há controvérsia nos autos acerca do trauma sofrido pelo autor, tampouco no fato de que a ré é responsável pelos danos causados aos frequentadores do parque aquático. Sob tal prisma, por mais que a ré alegue a ausência de irregularidades no toboágua e a inexistência de falha na prestação do serviço, é crucial esclarecer que a segurança do autor, em todo parque aquático e precisamente na área de brinquedos e piscinas, consistia em seu exclusivo dever, que, sob esse olhar, é quem se presta a explorar a atividade em si, devendo, assim, garantir a integridade física de todos os usuários. Nesse sentido, destaca-se a firme posição do Eg. TJES acerca do ponto: “
A manutenção de piscinas carateriza-se como atividade perigosa, o que reforça o dever de cuidado e a responsabilidade pelos danos provocados pela falta de segurança. A associação tem o dever de promover a vigilância constante do recinto, sobretudo em razão da utilização do local por crianças de tenra idade, não bastando, embora válida, a colocação de avisos alertando acerca dos possíveis riscos
.” (TJES, Classe: Apelação, 059070000415, Rel.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2015, Data da Publicação no Diário: 25/09/2015). Aliás, afasta-se por completo o argumento de culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, na medida em que não há evidência alguma de mau uso do brinquedo pela parte autora, cuja dinâmica é simplória, bastando tão somente escorregar pelo toboágua, com os braços cruzados ao peito, o que, conforme se observa no vídeo acostados aos autos, foi realizado pela parte autora.

(8).
Estabelecido o nexo causal, tem-se por completamente desnecessária a investigação do elemento culpa, a invocar a responsabilidade objetiva
in casu
, na medida em que a relação entabulada entre a ré e o autor, a partir da constatação do dano, é de consumo, nos termos do art. 14 do CDC. No particular, o ato sentencial é irretocável: “
[...] pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, é dever do parque aquático requerido zelar pela integridade física de seus consumidores
.” Percebe-se, desse modo, nítido respeito aos precedentes acerca do tema, com destaque, inclusive, para os julgados da Corte Cidadã,
in verbis
: “
A jurisprudência do STJ, seja com base na responsabilidade subjetiva, seja com base no Código de Defesa do Consumidor, reconhece o dever de indenizar em caso de acidente ocorrido em piscinas, por causa ou da negligência na segurança ou do descumprimento do dever de informação daquele que disponibiliza a área recreativa.
” (REsp 1226974/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. em 12/08/2014, DJe 30/09/2014).

(9).
Por todas as razões apontadas, o autor deve ser ressarcido pelos danos materiais suportados, notadamente o valor que dispensou com a compra de medicamento para tratamento da lesão. Correta, dessa forma, a condenação da ré em pagar ao autor a quantia de R$ 242,12 (duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos).

(10).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral. A situação suportada pelo autor caracteriza dano moral indenizável e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, porquanto, além de sofrer o trauma de fratura em seu pé, ainda teve frustrada a expectativa de aproveitar o dia no parque aquático, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se, no entanto, que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal e, a título de comparação, pelo Eg. TJES, em que, num recente julgamento envolvendo acidente em toboágua (Apelação Cível 048090268730, Rel.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022), manteve o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de reparação por lesão extrapatrimonial. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste tão somente quanto ao referido ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 6.000,00, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a amenização da dor sofrida pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(11).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.